Tribunal: STF
Processo: ARE 1598159
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA.
1. Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos pela A. A. I. em face da Fazenda do Estado de São Paulo visando a anular multa aplicada em procedimento administrativo.
2. Controvérsia que reside na possibilidade de retroatividade da norma mais benéfica no direito administrativo sancionador.
3. Sentença que reconheceu a possibilidade de aplicação da alteração normativa mais benéfica ao infrator no âmbito administrativo, e julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal para declarar a inexigibilidade da multa correspondente ao item “C” do auto de infração, com o prosseguimento da execução quanto ao valor da multa relativa às demais penalidades.
4. Insurgência da ambas as partes. Desprovimento do apelo da embargante, e provimento da apelação do embargado.
5. Preliminares de prescrição e de decadência rejeitadas. Aplicação do artigo 8º, §2º, da Lei nº 6.830/80, em conjunto com o REsp nº 1.205.442/RJ (Tema nº 135/STJ), o REsp nº 1.115.078/RS (Tema nº 324/STJ), e a Súmula nº 622 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Mérito. Impossibilidade de retroatividade benéfica no direito administrativo sancionador, diante do princípio do “tempus regit actum” (art. 6º, caput e art. 24 da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, e dessa Corte Paulista. Trânsito em julgado do procedimento administrativo que impôs a multa, que se deu anteriormente à entrada em vigor da Resolução ANAC nº 400/2016, constituindo ato jurídico perfeito.
7. Reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal. Desprovimento o apelo da embargante, e provimento da apelação da embargada.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, XL, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

No caso em concreto, verifica-se que o trânsito em julgado do processo administrativo que culminou com a imposição da multa ora questionada ocorreu em 04.12.2016, anteriormente à entrada em vigor da Resolução ANAC nº 400/2016, constituindo ato jurídico perfeito.
Além disso, não há na Resolução ANAC nº 400/2016 autorização para aplicação da norma mais benéfica, motivo pelo qual descabe sua retroatividade para atingir as infrações administrativas cometidas anteriormente à sua entrada em vigor, devendo prevalecer, pois, Resolução ANAC nº 196/2011 e a Portaria 676-GC-5/2000, em atenção ao princípio do “tempus regit actum”.
Por fim, a pretensão da embargante de que seja especificado o valor da multa sobressalente não pode ser conhecido, posto que não constou da peça inaugural, vindo apenas em sede de recurso, tratando-se, pois, de inovação recursal.
Em suma, sob qualquer ângulo que se examine a questão, é caso de desprovimento do apelo da A. A. I., e de provimento da apelação do F. DE P. E D. DO C., para reformar a sentença recorrida, e, consequentemente, julgar improcedentes os embargos à execução fiscal.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente